Tribunal: TCU
Processo: 027.696/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8758/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.696/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anelise Samara Nazari (XXX.380.329-XX); Caio Fernando Ramalho de Oliveira (XXX.618.398-XX); Camilo Pereira Carneiro Filho (XXX.678.887-XX); Claudia Regina Nichnig (XXX.457.059-XX); Daiane Mugnol Dresch (XXX.754.860-XX); Dalia Melissa Conrado (XXX.211.369-XX); Jose Tarcisio Giffoni de Carvalho Junior (XXX.226.596-XX); Luiz Fernando Gorup (XXX.665.198-XX); Paulo Roberto Fitz (XXX.973.230-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.